Tribunal: STJ
Processo: 0002492-25.2023.8.13.0582
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683414 - MG (2024/0243091-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: N F M R
ADVOGADO
: JESIO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR - MG179787
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL PARA O AFASTAMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DO JUÍZO A
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
QUO
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: b2db392c-730d-43de-8a98-76be7b5e6c54

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683414 - MG (2024/0243091-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: N F M R
ADVOGADO
: JESIO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR - MG179787
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL PARA O AFASTAMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DO JUÍZO A
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
QUO
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE
MINAS GERAIS contra a decisão, por mim proferida, por meio da qual conheci do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 1.222/1.224).
Requer a parte agravante a reconsideração da decisão recorrida,
sustentando haver impugnado todos os seus fundamentos. Quanto aos pedidos
de afastamento do tráfico privilegiado reconhecido pela Corte de origem à agravada, o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais não trouxe elementos adicionais ao caso
concreto (fls. 1.230/1.237).
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento. As razões apresentadas pela parte agravante não são
suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49885186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/08/2025 11:58:40
Código de Controle do Documento: 207ac8e3-4771-411c-8883-568504d7cd5f

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual
o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Nos termos da decisão agravada, observa-se que o recurso especial foi
inadmitido pela incidência da Súmula 284/STF, considerando que o pleito recursal não
veio acompanhado da devida contextualização entre os fundamentos dispostos no
acórdão atacado e os dispositivos de lei federal violados. Na decisão que inadmitiu o
recurso a Corte de origem concluiu que: as questões levantadas pelo recorrente estão

dissociadas daquilo que efetivamente foi decidido pelo acórdão objurgado
(preenchimento dos requisitos legais viabilizadores do reconhecimento da minorante
inserida no § 4o do artigo 33 da Lei 11343/06 no caso sub judice), o que atrai a
(fl. 1.180 – grifo
incidência do enunciado sumular n. 284, do Supremo Tribunal Federal
nosso).
Sem olvidar do questionamento feito pela parte agravante, apontando o
equívoco nas conclusões levantadas no acórdão recorrido, considerados os elementos
constantes do contexto fático, a revelar que a agravada se dedicava a atividades
criminosas, observa-se, dos fundamentos dispostos na decisão recorrida, que a Corte
de origem analisou e considerou todos os elementos trazidos ao contexto fático,
concluindo que não eram suficientes para evidenciar, concretamente, a dedicação
habitual da agravada a atividades criminosas, concedendo-lhe o benefício (fls. 1.090/1.
144).
Nesse contexto, não logrou a parte agravante em demonstrar, concreta e
especificamente, em que medida o acórdão infringiu a legislação federal, não tendo
atacado todos os seus fundamentos, de modo que não foi possível extrair, com a
exatidão necessária, quais teses jurídicas seriam veiculadas; portanto, sendo de fato,
hipótese de incidência da Súmula 284/STF ao caso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49885186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/08/2025 11:58:40
Código de Controle do Documento: 207ac8e3-4771-411c-8883-568504d7cd5f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.683.414 / MG
Número Registro: 2024/0243091-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024922520238130582 10000231980616003 24922520238130582
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: N F M R
ADVOGADO : JESIO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR - MG179787
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: N F M R
ADVOGADO : JESIO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR - MG179787
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51032606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 00ce48de-3374-4469-9cae-ed631f93de6a

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 00ce48de-3374-4469-9cae-ed631f93de6a